Tribunal: STF
Processo: Rcl 55810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, no processo nº 0011022-51.2016.5.03.0110, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG; Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Luana Lima Rodrigues Coimbra, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (Itaú Unibanco), sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes.  Noticia que os pedidos foram julgados procedentes, tendo o Juízo a quo declarado a ilicitude da terceirização.
 
 3.	Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, finalizado em 30/08/2018, é lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.
 
 4.	Ressalta que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF, não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (enunciado nº 331, inc. III, da Súmula) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim. Cita jurisprudência deste Supremo.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para reconhecer a transcendência política do presente caso e regular processamento do feito. No mérito, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
 8.	No caso em tela, aponta-se violação ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP (Tema RG nº 360) e nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
 9.	Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em 08/08/2016, em sede de sentença em primeira instância (e-doc. 10).
 
 10.	No entanto, em consulta ao andamento processual da ação trabalhista em questão, processo nº 0011022-51.2016.5.03.0110, vejo que foi prolatado acórdão, em 25/10/2016, confirmando a sentença recorrida, tendo, inclusive, o ora reclamante interposto recurso de revista e, posteriormente, agravo de instrumento.
 
 11.	Com efeito, conforme preconizado no art. 1.008 do CPC, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
 
 12.	Desse modo, a decisão reclamada, concedida em sede de sentença foi substituída por novo título judicial — acórdão em recurso ordinário —, razão pela qual tenho como prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.
2. Reclamação julgada prejudicada.”
(Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos nossos).
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento.
7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto. 
8. Recurso de Agravo desprovido.”
(Rcl nº 41.791-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).
 
 13.	Ademais, da referida consulta ao sítio eletrônico no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, observo a existência de acordo entre as partes da ação de origem, devidamente homologado por aquele Regional e certificado como cumprido, com o devido arquivamento em definitivo do processo, o que, mais uma vez, caracteriza o prejuízo da presente reclamação. 
 
 14.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).
 
 15.	Ante o exposto,julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 6 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator